Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712530-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INACIO LUIZ MARTINS BAHIA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Ante a petição e documentos juntados pelo Interessado OLINTO VALDEMAR SILVEIRA ZACARIAS (Doc. Num. 18552565 e 18552566), diga o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do Agravo Interno. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador